Tribunal: TJSP
Processo: 0019117-26.2020.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Tráfico de drogas – Concessão de liberdade provisória – Pretendida a reforma da decisão - Impossibilidade – Requisitos para custódia não preenchidos – Magistrado poderá revogar a decisão caso surjam fatos concretos – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0019117-26.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido DANILO
GOMES FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019117-26.2020.8.26.0050 -Voto no 2245
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0019117-26.2020.8.26.0050
- 18a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP.
7a Câmara de Direito Criminal
RECORRENTE: JUSTIÇA PÚBLICA
RECORRIDO: DANILO GOMES FERREIRA DOS SANTOS
Recurso em sentido estrito Tráfico de drogas Concessão
de liberdade provisória Pretendida a reforma da decisão -
Impossibilidade Requisitos para custódia não preenchidos
Magistrado poderá revogar a decisão caso surjam fatos
concretos Decisão mantida Recurso não provido.
VOTO No 2245
Danilo Gomes Ferreira dos Santos
está sendo processado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, e, por decisão proferida pela MM. Juízo
de Direito da 18a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo SP,
foi beneficiado com liberdade provisória (págs. 16/18).
Inconformada, a Justiça Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019117-26.2020.8.26.0050 -Voto no 2245
3
pleiteia a decretação da custódia cautelar, alegando estarem presentes os
requisitos da prisão preventiva.
Processado e contra-arrazoado o
recurso (fls. 36/40), o Juízo a quo manteve a decisão recorrida por seus
próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos à Superior
Instância (fls. 08/09).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 52/57).
É o relatório.
O recorrido está sendo processado
pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de maio de 2020, por
volta das 09h20min, na Rua Adolfo Celi, altura do no 220, Sapopemba,
cidade e comarca de São Paulo SP, trazia consigo, para entrega ao
consumo de terceiros, setenta e sete porções de maconha, com peso de
126,7g, substância entorpecente, que determina dependência física ou
psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Na
audiência
de
custódia
realizada em 22/05/2020, a prisão em flagrante foi concedida a liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019117-26.2020.8.26.0050 -Voto no 2245
4
provisória em favor de Danilo (fls. 16/18).
Inconformada, a Justiça Pública
pleiteia a revogação do benefício, entendendo presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar.
Inicialmente, cumpre observar que
a prisão cautelar, medida de exceção, não deve ser aplicada senão
quando absolutamente indispensável à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à segurança da aplicação da lei
penal, além de estarem presentes prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria.
Em que pese dos autos emergir
provas da materialidade indícios de autoria, a custódia cautelar, ao
menos por ora, não se mostra imprescindível, principalmente em razão
do tempo decorrido entre a concessão da benesse e a data do julgamento
deste feito, ou seja, passados cerca de oito meses desde que Danilo foi
colocado em liberdade.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR.
FUNDAMENTADA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES
APREENDIDOS.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019117-26.2020.8.26.0050 -Voto no 2245
5
MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12
ANOS. DELITO COMETIDO NO CASA ONDE
OS FILHOS RESIDIAM. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE
DA
PRISÃO
PROCESSUAL.
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDO. 1. A Sexta Turma deste
Superior Tribunal de Justiça entende que a
orientação pela prevalência da suprema
necessidade de importância e atenção aos
interesses atingidos de crianças e adolescentes
faz emergir como melhor entendimento aquele
que excetua a possibilidade de substituição por
prisão
domiciliar
apenas
os
casos
já
mencionados no Habeas Corpus coletivo
143.641/SP, quais sejam, crimes praticados
mediante violência ou grave ameaça, delitos
cometidos contra seus descendentes ou, ainda,
em
situações
excepcionalíssimas
(HC
484.287/MT,
Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
21/02/2019, DJe 12/03/2019). 2. Ainda que o
Tribunal a quo tenha apontado fundamento
concreto para afastar a prisão domiciliar e
manter a preventiva, pois a traficância era
exercida na residência da paciente, não se
vislumbra contemporaneidade porque ela foi
presa em flagrante em 28/8/2017, sendo-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019117-26.2020.8.26.0050 -Voto no 2245
6
deferida a prisão domiciliar no dia 4/4/2018, e
novamente decretada sua prisão preventiva
em 1/8/2019, com o provimento do recurso em
sentido estrito, e, novamente, teve sua prisão
preventiva convertida em domiciliar após
deferimento de liminar neste writ no dia
19/8/2019, não havendo, em todo esse
período, informação de fato novo que
justifique a prisão processual, ou seja, não se
vislumbra
a
cautelaridade
da
prisão
processual. 3. Habeas corpus concedido, para
a soltura da paciente, VANEIDE AGOSTINHO
DA SILVA, a fim de determinar o cumprimento
da
medida
cautelar
de
comparecimento
periódico em juízo, no prazo e nas condições a
serem fixadas pelo Magistrado de primeiro
grau, proibição de mudança de domicílio e de
se
ausentar
da
comarca
sem
prévia
autorização judicial, e de ter contato com a
corré ou com pessoas envolvidas com o tráfico
e com outras atividades criminosas, por meio
virtual, telefônico, eletrônico ou pessoal; tudo
isso sem prejuízo de eventual fixação de
medidas cautelares diversas pelo Juízo de
origem,
desde
que
devidamente
fundamentadas, além da decretação da prisão,
com fundamento exclusivo em fatos novos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019117-26.2020.8.26.0050 -Voto no 2245
7
(HC
527.500/SP,
Rel.
Ministro
NEFI
CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
27/11/2019, DJe 16/12/2019 - grifamos)
Assim,
mostra-se
temerária
a
revogação do benefício sem que haja a demonstração de motivos
concretos.
Além disso, o recorrido é primário
e vem cumprindo as condições impostas para responder ao feito, não
tendo manifestado pretensão de se evadir do distrito da culpa, criar
obstáculos ao regular andamento do processo ou mesmo demonstrado
qualquer circunstância concreta ensejadora da custódia cautelar, razão
pela qual por ora não se evidenciam motivos aptos a justificar a
segregação.
Nada impedirá, no entanto, que a
prisão preventiva venha novamente a ser decretada, com a devida
fundamentação constitucionalmente exigida, caso surjam fatos novos a
indicar ser necessária a medida de exceção.
Portanto, a recondução ao cárcere
nesta fase processual não se revela adequada, não havendo qualquer
elemento concreto indicando sua imprescindibilidade.
Ante
o
exposto,
nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019117-26.2020.8.26.0050 -Voto no 2245
8
provimento ao recurso.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR